Tribunal: TJMT
Processo: 1046623-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046623-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em 3% sobre o valor atualizado da causa
, equivalente a
R$ 9.936,30
(nove mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos)
, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A parte apelante pleiteia nulidade por cerceamento de defesa, improcedência do pedido principal e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se, diante da ausência de estipulação contratual específica quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios e, sendo cabível, se o valor arbitrado deve ser reduzido por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide, baseado em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa, estando de acordo com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

4. A
ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários, conforme art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

5.
A quitação apresentada pelo contratante não abrange os serviços prestados no ano da rescisão, tampouco especifica os processos quitados, não afastando o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho executado.

6.
O arbitramento deve considerar a complexidade, zelo, tempo exigido e relevância do serviço prestado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

7.
Diante da simplicidade dos atos praticados e da atuação limitada do escritório antes da revogação do mandato, impõe-se a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental.
2.
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, na ausência de estipulação específica.
3.
A remuneração arbitrada deve refletir o trabalho efetivamente prestado, podendo ser
reduzida por equidade quando os serviços forem simples ou limitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC,
arts
. 320, 389, 406 e §§; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.10.2023; TJ/MT, RAC 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
Cível
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.
A
.

contra a
r.
sentença
(Id. 273179427 – fls. 1/12)
), proferida em
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra si,

que
julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando
-o
ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da causa
, correspondente a
quantia de R$ 9.936,30 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) pelos serviços advocatícios prestados na
Ação de Execução
n.
0270872-
95.2015.8.09.0166
.

Em suas razões recursais de
Id. 273179428
, o
Banco
a
pelante
argui,
em sede preliminar
,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
decorrente do
julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de provas em audiência.

No
mérito
, alegou que:
(i)

existe expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, conforme termo de quitação formalizado à época, reconhecido inclusive em caso idêntico julgado nos Embargos de Declaração n. 1038196-47.2022.8.11.0041;
(
ii
)
a sentença relativizou indevidamente o contrato, sendo que não houve pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais na petição inicial;
(
iii
)
houve violação ao princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos (
arts
. 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil), pois o pacto firmado era válido e constituía ato jurídico perfeito;
(
iv
)
o art. 22, §2º do Estatuto da OAB foi incorretamente aplicado, pois só permite arbitramento de honorários na falta de estipulação ou acordo, o que não era o caso, já que havia previsão expressa no contrato sobre forma de pagamento, inclusive em caso de rescisão;
(v)
O recorrido recebeu honorários pelas fases dos processos que acompanhou, não tendo direito a honorários pelo êxito final, já que o contrato celebrado previa pagamento por etapas e não exclusivamente por êxito;
(vi)

nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Subsidiariamente
, caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença pa
ra redução do valor arbitrado (3
% sobre o valor atualizado da causa), alegando que o arbitramento deveria considerar o que realmente aconteceu nos processos e eventual atuação de outros escritórios contratados posteriormente.

O escritório
Apelado apresentou contrarrazões no
I
d
.
273179432 – fls. 1/10
, rebatendo os argumentos do Banco
a
pelante, pugnando pelo
desprovimento
do recurso
.

Re
curso tempestivo e preparado (Id
.
273980391
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo
juízo
singular
, ine
xistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela
testemunhal, pericial
ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

In
casu
, denota-se que
o feito versava sobre
matéria unicamente de direito
,
eis que o debate cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante,
estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para
se
determinar a realização de prova oral com o represen
tante legal da parte recorrida.

A propósito
, transcrevo o
s
s
eguintes julgados
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO
ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pr
essupostos de admissibilidade, adentro no mérito
do recurso.

Im
portante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas
idênticas
partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de
03 (
três
)
a
05 (
cinco
)
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários
advocatícios na
Execução de Título Extrajudicial n.

0270872-
95.2015.8.09.0166
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
S.A.

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

O

BANCO BRADESCO S
.
A
.

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
e
, alternativamente, sejam red
uzidos os honorários arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia
A
pelado restou assim delimitada na inicial:

“(
...)

d
)
Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no
processo nº 0
270872-95.2015.8.09.0166
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do
arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
”
(I
d
.
273178942 – fls. 20
)
.

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é
incontroverso dos autos
a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...
)

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam
evidente
que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação,
garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos 0270872-95.2015.8.09.0166, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito. Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente: No processo de número 0270872-95.2015.8.09.0166, tramitado na Comarca de Montes Claros de Goiás/GO, a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos com zelo e dedicação entre 27/07/2015 e 18/12/2020, quando houve a revogação do
mandato. A atuação consistiu na confecção e distribuição da inicial de execução de título executivo extrajudicial contra Eleandro Antônio Marques Peres e Cia Ltda. - ME e outros, envolvendo o valor da causa atualizado para R$ 331.210,26. O trabalho incluiu análise contratual detalhada, juntada de documentos essenciais para sustentar os pedidos, cumprimento de despachos judiciais para citação dos devedores, tentativas de penhora de bens e realização de buscas por meio de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Além disso, o autor apresentou cálculos atualizados da dívida e requereu diligências necessárias para a condução do processo, incluindo manifestações processuais, emissão de notificações e contratação de advogados para audiências. Esse trabalho envolveu deslocamentos, investigações para localização de bens e cumprimento de exigências técnicas. Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio da causa em novembro de 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados. Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva. Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro
os honorários advocatícios em 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido contido na
inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de
3
% (
três
por cento), sobre o valor atualizado da causa (Autos
0270872-95.2015.
8.
09
.0
166
) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Em razão
da parte autora ter
decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
(...)”
(Id. 273179425 – fls. 1/12
)
.

Como visto,
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-
A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g.

n.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que
, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
Apelado

como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item
4 da ementa do referido aresto,
que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS
.
Rel
ator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado:
13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.

n.)
.

O entendimento permanece hígido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgIn
t
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator
Min. Marco
Buzzi
,
Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024;
g.

n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a a
pelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nes
s
e ponto, é importante assentar

a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, n
a medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria
jus
o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
a
pelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato
de honorários celebrado com a a
pelada contivesse
disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
n
os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
(
vide

I
d
.
273179416
),

são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11,
CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ
/
MT.
N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado
. Julgado:
08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.

n.)
.

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para
, além disso
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a t
ese da quitação suscitada pelo a
pelante,
de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante, sem que o
a
pelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é
imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até
o momento da revogação do mandato
,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
,
não prospera o argumento do a
pelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao
a
pelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição
.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do
mandado
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
a
pelante em decorrência
da contratação dos serviços da a
pelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso p
orque,
o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise do
pleito alternativo de minoração do

quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Sem delongas,
tenho que
procede
o
pleito de minoração dos honorários
.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
a
pelante

BANCO BRADESCO
S.A.
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da
OAB.

É importante des
tacar que, embora o Escritório a
pelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefíc
io econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários
em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC. Relator Min.
M
arco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma. Julgamento:
16/10/2023,
DJe
:
18/10/2023) (
g.n
.)
.

Pois bem.

D
e acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente
previstas no § 8º deste artigo.

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo
, aplicando-se o que for maior.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
.” (
g.n
.
)

Contudo,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §

2º do art. 85 do CPC

–

como

estabelecido pelo
Juízo a quo –
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto
, não há condenação ou proveito econômico mensurável
, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda,
devendo ser fixado por apreciação
equitativa
(§8º do mesmo artigo)
.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trab
alho por ele desempenhado no processo
em questão, denota-se que:

“
I)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0270872-95.2015.8.09.0166
, da 2ª Vara
Cível da Comarca de Montes Claros/GO,
ajuizada em
27
/0
7
/20
1
5, em que se buscava receber o crédito de R$
97.448,91 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
, foram elaboradas, além da petição inicial,
mais
três (3)

petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora
(Id. 273179399)
;
”

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo
que devem ser arbitrados para o citado processo
o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
.
V
alores es
se
que melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido
em prol do Apelante
,
observadas as peculiaridades
do
caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho d
esenvolvido pelo Escritório de A
dvocacia
Apelado

no patrocínio de ta
l
demanda.

Em casos análogos,
envolvendo idênticas
partes
, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP).”
(TJ
/
MT.
RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator
Des. José
Zuquim
Nogueira,
Quinta
Câmara de Direito Privado
. Julgamento:
25/06/2024,
DJe
:
25/06/2024;
g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).”
(TJ
/
MT.
RAC 1004299-91.2023.8.11.0041.
Rel
atora

Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho,
Primeira
Câmara de Direito Privado
. Julgamento:
25/06/2024,
DJe
:
26/06/2024;
g.

n.)
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a
preliminar suscitada e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
apenas
para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários
no total de

R$
5
.000
,00
(
cinco

mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ
.
Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS
.
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial
.
j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025